Tribunal: STF
Processo: RE 1563791
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A Universidade Federal do Paraná interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo que manteve a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da suspensão de concurso público às vésperas de sua realização, durante a pandemia de COVID-19.

O órgão judiciário de origem foi provocado a reexaminar o acórdão à luz do entendimento firmado por esta Corte no Tema n. 1347. Contudo, recusou o juízo de retratação, afirmando que, à época do acórdão originário, vigorava o Tema n. 313 da Turma Nacional de Uniformização e que estariam presentes, no caso concreto, elementos que justificariam a manutenção da condenação, especialmente o deslocamento do candidato por transporte público, entendido como exposição grave ao risco de contaminação.
 
Em suas razões, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, V, e  37, § 6º, da Constituição Federal sustentando que o acórdão recorrido contrariou a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema n. 1.347 da repercussão geral, segundo a qual o adiamento de provas de concurso por razões de biossegurança relacionadas à COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar.

É o relatório. Decido.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.455.038 RG, ministro Roberto Barroso, DJe de 8 de novembro de 2024, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 1.347) firmou entendimento que autoriza a pretensão jurídica deduzida pela parte ora recorrente. Confira-se a ementa do acórdão:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUSPENSÃO DE PROVA DE CONCURSO. PANDEMIA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que fixou tese em pedido de uniformização nacional, para afirmar a responsabilidade civil da Universidade Federal do Paraná por danos causados pelo adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19 impõe ao Estado o dever de indenizar por danos causados a candidatos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do STF afirma que a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, é objetiva, exigindo três requisitos: (i) o dano; (ii) uma ação ou omissão administrativa; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. O Supremo Tribunal Federal afirma, contudo, que a responsabilidade objetiva é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior. 
4. Na ADI 6421-MC, o STF afirmou que, no contexto da pandemia do COVID-19, configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida e à saúde por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos, ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Por sua vez, na ADI 6343-MC, o STF assentou a competência comum dos entes federativos para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia do COVID-19. 
5. A imprevisibilidade inerente à pandemia afasta a responsabilidade civil do Estado por danos a candidatos decorrentes do adiamento de prova de concurso público por motivos de biossegurança relacionados ao COVID-19. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID19 não impõe ao Estado o dever de indenizar”.
No caso em análise, a Turma Recursal, mesmo instada a observar a tese vinculante, manteve a condenação ao argumento de que o deslocamento do candidato por transporte público configuraria exposição significativa ao risco de contaminação, e que, à época do acórdão originário, prevalecia o entendimento da Turma Nacional de Uniformização.
Todavia, tal fundamentação diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte, que afastou qualquer responsabilidade estatal decorrente de adiamentos, suspensões ou alterações logísticas de certames motivados pela pandemia.
Em situações idênticas, inclusive envolvendo a mesma recorrente, destacam-se os seguintes precedentes: RE 1.560.911, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de agosto de 2025; RE 1.563.795, ministro André Mendonça, DJe de 15 de setembro de 2025; e RE 1.564.828, ministro Luiz Fux, DJe de 12 de setembro de 2025.
3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido. 

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente